Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-61.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006219-61.2019.8.11.0008
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIMILSON FERREIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 116923970):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL [ART. 121, § 2o, II, DO CP] – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA, COM AGRESSÕES MÚTUAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal, com agressões físicas mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal pelo acórdão, ao argumento de que “(...) ao excluir a qualificadora do motivo fútil descrita na exordial acusatória e na sentença de pronúncia, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida” (Id. 119766981).
Recurso tempestivo (Id. 119873464).
Contrarrazões (Id. 123492957).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover o recurso, consignou que:
A irresignação recursal, como dito, cinge-se à qualificadora reconhecida na pronúncia.
Analisando detidamente o quadro fático desenhado na cena do crime, é possível concluir que EDIMILSON e a vítima bebiam juntos quando se desentenderam e passaram às agressões verbais, que evoluiu para vias de fato, com trocas de murros, culminando com a morte de EDVALDO.
Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema, verbis:
“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.
A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal; costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima; desavença prévia entre réu e vítima” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).
Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):
“Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ: (...) A reação do réu a agressões verbais e físicas da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.
“Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM: Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime (RT 765/641)”
Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:
“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).
No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.
Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída, diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões mútuas entre EDIMILSON e EDVALDO, minutos antes dos golpes fatais.
Diante do exposto, PROVEJO o recurso de Edimilson Ferreira Silva para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida, no mais, a pronúncia, para que seja submetido a julgamento popular por homicídio simples [art. 121, caput, do CP].
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal, sustenta o recorrente que o acórdão, ao excluir a qualificadora apontada na denúncia, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, olvidando-se do descrito na norma processual penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça